Tribunal: TJMT
Processo: 1009183-29.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LUZIANO GARCIA DA CUNHA, pugnando, in limine, a revogação da prisão preventiva a que está submetido desde 12.5.2022, pela prática, em tese, dos delitos de injúria, ameaça e dano, contra companheira Rosimere Pereira Barreto, envolvendo, pois, o âmbito doméstico e familiar (arts. 140, 147, 163, CP com implicações na 11.340/2006).
Em suma, o Impetrante alega que o paciente é inocente e que a vítima, além de faltar com a verdade, é a verdadeira agressora nestes autos.
Invoca os bons predicados pessoais de Luziano Cunha (primário, trabalhador e com residência fixa), diz que não existe razões concretas para a prisão preventiva (não podendo ser decretada e nem mantida com base na suposta “gravidade do delito”), e que outras Medidas Cautelares Diversas da Prisão poderiam ser fixadas (art. 319, CPP).
Por fim, registra que as Medidas Protetivas recentemente impostas em desfavor do paciente já garantem a integridade física da vítima, e afirma que a decisão fere o princípio da presunção de inocência.
Pede, pois, a concessão in limine da ordem, com ou sem a aplicação de Medidas Cautelares Diversas.
De início, registro que as alegações referentes a eventual inocência do paciente demandam profunda análise de provas, não sendo cabíveis a apreciação neste rito sumário do Habeas Corpus (Enunciado n. 42, TJMT).
As agressões supostamente cometidas pela vítima e os registros fotográficos anexados aos autos, são questões, por óbvio, que devem ser discutidas durante sob o crivo do contrário quando, então, Luziano poderá fazer provas de tudo o que alega, arrolando testemunhas, contraditando as palavras da vítima e sendo ouvido pessoalmente pelo Juízo a quo.
Com efeito, ao menos neste momento prematuro de análise, concluo que a Autoridade aqui apontada como coatora decidiu motivadamente sobre a necessidade da prisão, destacando o risco que, em liberdade, o paciente oferece à ordem pública, especialmente à vida e integridade física e psíquica da vítima bem como a necessidade de se evitar se solto, continue a reiterar em atos criminosos.
De fato, pelo que noto, este não me parece ser um caso isolado na vida de Luziano Cunha já que apresenta histórico no cometimento de outros crimes no âmbito doméstico e familiar contra a mesma vítima (vide: Ações Penais de N.U 1001234-47.2021.8.11.0045 e N.U 1004714-33.2021.8.11.0045 ), de forma que, ao meu ver, a custódia cautelar se apresenta devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do CPP, caracterizando risco real de reiteração criminosa e ensejando a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública.
No mais, também destaco que este e. TJMT tem entendimento sumulado no sentido de que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo no. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
Este, aliás, é o mesmo entendimento do STJ:
“(...). No caso, foi evidenciada a periculosidade do recorrente, contumaz na prática de condutas típicas de violência doméstica contra sua genitora, caracterizando risco real de reiteração criminosa. Ora, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 5. Mencione-se que, embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos que indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade. (...). (STJ - AgRg no RHC 139.040/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)
De outra banda, a par de existirem medidas protetivas recentemente fixadas em favor da vítima, creio que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP não seriam capazes de garantir a ordem pública, principalmente diante do fato de o paciente reiterar no cometimento de crimes, o que, ao meu ver, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar nos moldes do disposto no § 6.o do artigo 282 do Código de Processo Penal.
Deste e. TJMT, destaco:
2. É insuficiente a aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, diante da contumácia delitiva do paciente, circunstância que, em tese, revela que providência menos gravosa do que a sua custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública. (...). (N.U 1006421-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)
Lado outro, presentes os requisitos da prisão preventiva, não há falar-se em transgressão ao postulado da presunção de inocência. Do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, sendo certo que ambas as modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídico-constitucional.
Da jurisprudência, destaco:
“O princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII) afigura-se compatível com a prisão provisória, porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629). (TJMT - N.U 1010006-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020).
Enfim, a priori mas sem prejuízo de mudança deste entendimento, vejo, por ora, que a decisão invectivada não se apresenta teratológica já que, em crimes praticados com violência doméstica, a garantia da ordem pública consubstancia-se na necessidade de preservação da integridade física e psicológica da vítima, diante da possibilidade de reiteração de atos violentos com consequências por vezes irreparáveis.
Ademais, a liminar, nos moldes em que delineada, imbrica-se com o mérito da impetração, sendo prudente, portanto, em obediência ao princípio da colegialidade, que eventual deficiência na motivação expendida seja apreciada pelo juiz natural do habeas corpus, que é a eg. Terceira Câmara Criminal.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LUZIANO GARCIA DA CUNHA.
Requisitem-se informações à autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com as informações, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator